Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-51.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002490-51.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 1590906258) interposto por
Helder Furtados Martins e Humberto Henrique Furtado Martins
, em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de apelação nº
1002490-51.2021.8.11.0004
.

A parte agravante requer neste recurso de agravo interno a concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformados com a decisão requerem a sua reforma argumentando que “
cumpre esclarecer a necessidade de concessão do efeito suspensivo para o impedimento dos efeitos da sentença, tendo em vista que as partes agravantes demonstraram por diversas formas a necessidade da gratuidade da justiça, juntando diversos documentos capazes de provar a sua hipossuficiência.
” (
159090658 - Pág. 5
)

Mencionam que “
houve a presença de todos os fundamentos como “periculum in mora” conforme se verifica nos autos, principalmente sobre o argumento da Hipossuficiência, levando em consideração a sua atual renda, como ficou exposto em Imposto de Renda anexado em Autos originários.”
(
159090658 - Pág. 5
)

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 161794693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem,

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo no recurso de apelação nos seguintes termos:

“[...]
Registro que se trata de recurso interposto contra sentença que extinguiu por ausência de recolhimento de custas, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Assim, a questão referente a necessidade de recolher o preparo recursal é afeta ao mérito deste recurso.

Destaco que é possível a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação após a distribuição, hipótese na qual ele deve ser encaminhado ao relator do recurso nos termos do inciso II, §3º do art. 1.012 do CPC.

[...]

Nesse contexto,
não identifico
a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo almejado.

Verifico nos autos de origem que o pedido do benefício da justiça gratuita foi indeferido e não houve apresentação de recurso, mas sim novo pedido de parcelamento de custas judiais, este último deferido.

Os recorrentes efetuaram o pagamento da primeira parcela, e, após requereram o parcelamento das custas processuais remanescentes, pedido este que foi indeferido, inexistindo comprovação de interposição de recurso contra essa decisão.

Nesse contexto, não verifico a ocorrência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que não restou demonstrado porque somente agora ao apresentar a apelação é que existe o risco de dano.
. [...]” (Id. 156948691, pág. 2, destaquei)

Conforme apontado na decisão agravada
se trata de recurso interposto contra sentença que extinguiu por ausência de recolhimento de custas. Assim, a questão referente a necessidade de recolher o preparo recursal é afeta ao mérito do recurso de apelação.

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois diverso do que afirma a parte recorrente não restou comprovado o perigo da demora.

Mormente, porque
a sentença recorrida
não
é a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita
, mas sim a sentença que julgou extinto o recurso porque os recorrentes não efetuaram o pagamento das parcelas das custas processuais.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
. E, no caso de julgamento unânime,
com fulcro no art. 1.021, §4º do
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023